Tribunal: TJDFT
Processo: 0738933-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738933-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SAKON AGRAVADO: J RAMALHO EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO SAKON contra decisão de ID n. 140303700 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada em face de J RAMALHO EIRELI, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a legislação não estabelece forma específica de notificação da denúncia vazia, bastando a comprovação de ciência do locatário; que é desnecessária a informação sobre a motivação da denúncia; que o agravado age de má-fé ao se recusar a desocupar o imóvel. Requer, liminarmente, seja determinada a desocupação liminar, no prazo de 15 dias, o que pretende seja confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 41360519). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, cinge-se a controvérsia à existência de denúncia imotivada, em ação de despejo. É certo que dispõe o artigo 57 da Lei n. 8.245/91 que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação. Todavia, a notificação de ID n. 138982092 não representou denúncia imotivada. Ao contrário, o mencionado documento inicia discussão sobre o percentual de reajuste que incidirá no valor da locação, que passou a vigorar por prazo indeterminado. Em resposta, o locatário apresentou proposta de ID n. 138986345, aparentemente recusada pela parte agravante. Dessa forma, prima facie, assiste razão ao juízo singular quando aponta que não se trata de denúncia vazia. Enquanto a denúncia imotivada do contrato de locação por prazo indeterminado possui natureza de direito potestativo, a manifestação do locador pela majoração do valor do aluguel, com oferta de percentual de reajuste menor pelo locatário, não indica mero desinteresse na continuidade do vínculo, porquanto a denúncia aparenta ser utilizada como instrumento de coerção para aceitação do percentual de reajuste proposto. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora